Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719954-66.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIDAS DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor. 1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou o pedido de aplicação do IRIDR 26 TJSP à lide resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar suscitada de ofício 2. Pedidos não feitos em primeira instância não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 4. Nos contratos de financiamento de bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária, havendo inadimplemento por parte do adquirente, a legislação conferiu ao credor fiduciário a possibilidade de satisfazer seu crédito com o bem dado em garantia. 5. O devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97. 5.1. In casu, restou demonstrado que os devedores fiduciantes foram intimados pessoalmente para purgar a mora, deixando transcorrer in albis o prazo de 15 dias para o pagamento do débito, sendo, pois, devida a consolidação da propriedade em nome do credor. 6. As datas, horários e locais do leilão extrajudicial serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não havendo necessidade de intimação pessoal para tanto. Inteligência do §2o-A do art. 27, da Lei 9.514/97. 6.1. No caso, remetida ao endereço do imóvel leiloado e àquele apresentado como atual pelos apelantes na exordial, a notificação acerca do leilão extrajudicial restou devidamente comprovada, ainda que tenha sido recebida por terceiros. 7. Preliminar de sentença citra petita e de inovação recursal suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença integralizada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/97 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando, em síntese, a nulidade do leilão do imóvel, por não terem sido notificados pessoalmente sobre o leilão extrajudicial do imóvel financiado, tampouco lhes foi concedido oportunidade para purgação da mora. Acrescentam que pelo princípio da irretroatividade, as alterações da Lei 9.514/97, acrescentadas pela Lei 13.456/2017, não poderiam atingir os contratos firmados antes de sua vigência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GILSIMAR GONZAGA, OAB/DF 40.172. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa quanto à tese de que não foram notificados pessoalmente sobre o leilão extrajudicial do imóvel financiado, tampouco lhes foi concedida oportunidade para purgar a mora, bem como no tocante ao apontado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Para as situações de inadimplemento, a referida lei estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Com efeito, o devedor fiduciante será intimado pelo oficial do competente Registro de Imóveis a satisfazer a dívida e demais encargos legais no prazo de quinze dias, nos termos do art. 26, da lei em epígrafe. Conforme demonstra os documentos em ID 47247836 e seguintes, é incontroverso que os devedores fiduciantes, ora apelantes, foram intimados pessoalmente (e se recusaram a assinar a notificação) para purgar a mora, contudo, não efetuaram o pagamento da dívida. Indispensável a intimação pessoal do fiduciário somente no ato de purgação da mora, o §2o-A do art. 27, da lei em comento, determina que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não havendo necessidade de intimação pessoal para tanto. Nesse cenário, verifica-se nos documentos de ID 47247840 e seguintes que os devedores fiduciantes foram comunicados acerca da realização do leilão extrajudicial por meio de correspondência com aviso de recebimento. Com efeito, os argumentos quanto à ausência de intimação da parte não merecem prosperar, isso porque, além de ter havido a intimação pessoal para purgação da mora, a intimação acerca do leilão foi remetida ao endereço apresentado na petição inicial, qual seja: Quadra 09, Lote 02, Taguatinga/DF e, incontestavelmente, o aviso de recebimento foi assinado e datado. A propósito, o fato de constar assinatura de outra pessoa no aviso de recebimento da notificação do leilão não é suficiente para tornar nulo o ato, visto que a comunicação foi enviada para o endereço do imóvel, objeto do leilão, que corresponde ao endereço residencial dos apelantes, consoante a exordial. Assim, cumpridas as exigências previstas nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, e não tendo a parte devedora pago a dívida, correta a consolidação da propriedade em nome da autora/fiduciária (ID 50222752). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente ao princípio da irretroatividade das alterações da Lei 9.514/97, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023